Tribunal: STF
Processo: Rcl 69448
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra ato da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferido nos autos do Habeas Corpus n. 0815245-83.2023.8.20.0000, no qual se afastou a incidência do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal ao caso concreto, em razão do alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. 



    A reclamação tem por objeto alegada afronta à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Consta, nos autos, que o beneficiário da decisão ora atacada foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2º, III, IV e V, do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade inicialmente. 



    O reclamante registra que “a Câmara Criminal afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal sob o fundamento de que confronta com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Carta Magna), impedindo, assim, a possibilidade de execução provisória da pena dos recorridos condenados à sanção superior a quinze anos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Natal”.



    Sustenta, em síntese, que “a Câmara Criminal, ao assim decidir, acabou por violar a cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da Carta Magna, bem como a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte”.



    Requer seja cassado o acórdão reclamado.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, considerando a manifesta procedência do pedido, deixo de citar a parte beneficiária da decisão ora impugnada. 



    Dispensa-se, outrossim, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Outrossim, ressalto que nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferido nos autos do Habeas Corpus n. 0815245-83.2023.8.20.0000, determinando a realização de novo julgamento, com observância da Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente